Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. “GOLPE DO MOTOBOY”. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CORRENTISTA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal gira em torno da verificação de responsabilidade civil da instituição financeira apelante pela fraude que vitimou a autora, idosa, no indigitado “golpe do motoboy”.
2. A manifestação de vontade da autora foi viciada, pois foi induzida a erro por meio de ardil e artifícios fraudulentos que visavam simular uma situação de segurança e autoridade bancária, todavia, é certo afirmar que a autora entregou seu cartão de crédito e sua senha a terceiro, não podendo se eximir se sua responsabilidade. 2.1. A instituição requerida permitiu que fossem realizadas transações em valores excessivamente destoantes do perfil de consumo da idosa, em curto espaço de tempo e em estabelecimentos localizados em estado da federação diverso do domicílio da autora, restando patente a falha na prestação do serviço de segurança.
3. Na hipótese, restou caracterizada a culpa concorrente, na medida em que ambas as partes contribuíram para o evento danoso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.